Tribunal: TJPA
Processo: 0809616-37.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809616-37.2021.8.14.0301

APELANTE: FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA, FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA, FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. TEMA 1266/STF. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. MODULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por
Flextronics

International
Tecnologia Ltda. e outras contra decisão monocrática proferida em apelações e
aclaratórios
que reconheceu a suficiência da anterioridade nonagesimal para a produção de efeitos da LC nº 190/2022, afastando a exigibilidade do ICMS-DIFAL apenas no período anterior ao termo final da noventena, e mantendo, no mais, a orientação do STF quanto à natureza do DIFAL, à inexistência de instituição/majoração tributária pela LC nº 190/2022 e à regular tramitação do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser sobrestado em razão do Tema 1266/STF e da pendência de embargos de declaração nas
ADIs
7066/7070/7078; (
ii
) estabelecer se a cobrança do ICMS-DIFAL após a LC nº 190/2022 exige, cumulativamente, anterioridade nonagesimal e anterioridade anual (art. 150, III, “b” e “c”, da CF); (
iii
) determinar se incide, no caso concreto, a modulação do Tema 1266/STF para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de sobrestamento perde suporte porque o STF já julgou o mérito do Tema 1266 (RE 1.426.271) em 22/10/2025, com tese fixada e acórdão publicado em 18/12/2025, impondo-se a aplicação do precedente vinculante (art. 927 do CPC).

A pendência de embargos de declaração nas
ADIs
correlatas, por si só, não determina a suspensão do processo quando há tese de repercussão geral fixada e parâmetros suficientes para a solução do caso concreto.

O STF firma que a LC nº 190/2022 não cria nem majora tributo, mas disciplina normas gerais para a cobrança do DIFAL/ICMS, sem modificar hipótese de incidência ou base de cálculo, razão pela qual não se aplica a anterioridade anual do art. 150, III, “b”, da CF.

O art. 3º da LC nº 190/2022 condiciona a produção de efeitos à observância da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF), configurando
vacatio
legis de noventa dias, o que autoriza a cobrança do DIFAL após o termo final da noventena.

A tese do Tema 1266/STF prevê modulação excepcional apenas para o exercício de 2022, condicionada a dois requisitos cumulativos: ajuizamento de ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e ausência de recolhimento do tributo naquele exercício.

E
mbora o ajuizamento seja anterior ao marco da modulação, inexiste prova pré-constituída de que as impetrantes deixaram de recolher o DIFAL em 2022, sendo inviável dilação probatória em mandado de segurança para suprir requisito fático do direito invocado.

Ausente suporte documental para aplicar o item III do Tema 1266/STF, prevalece a regra geral de exigibilidade do DIFAL após a anterioridade nonagesimal, mantendo-se a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento do Tema 1266/STF afasta o sobrestamento do feito e impõe a aplicação do precedente vinculante, nos termos do art. 927 do CPC.

A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, de modo que a cobrança do ICMS-DIFAL
sujeita-se
apenas à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF, conforme o art. 3º da LC nº 190/2022.

A modulação do Tema 1266/STF para o exercício de 2022 exige prova pré-constituída do não recolhimento do DIFAL no período, sendo inaplicável sem demonstração documental em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC,
arts
. 5º, 6º e 927; CPC,
arts
. 81 e 1026, §§ 2º e 3º; LC nº 190/2022, art. 3º; LC nº 87/1996, art. 24-A, § 4º (incluído pela LC nº 190/2022).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023,
DJe
06.05.2024; STF,
ADIs
nº 7070 e 7078 (julgamento conjunto referido); STF, RE nº 1.426.271 (Tema 1266 da repercussão geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.10.2025,
publ
. 18.12.2025; STF, Tema 1093 (modulação referida no voto).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 09 a 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0809616-37.2021.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO
EM
APELAÇÃO

AGRAVANTE
S
:

FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA. e outras

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 30711831) interposto por

FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA. e outras
contra decisão monocrática
proferida

em sede de apelações
(ID
26500033
)
e posteriores
aclaratórios
(ID
30111983
)
, assentou a suficiência da anterioridade nonagesimal para a produção de efeitos da LC nº 190/2022 e, por conseguinte, afastou a exigibilidade do ICMS-DIFAL apenas no período anterior ao termo final da noventena (marco temporal indicado na decisão), mantendo, no mais, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à natureza do DIFAL, à inexistência de instituição/majoração tributária pela LC 190/2022 e à regular tramitação do feito.

Em suas razões, as recorrentes sustentam, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da afetação do tema à sistemática da repercussão geral no STF (Tema 1266), bem como em virtude da pendência de julgamento de embargos de
declaração opostos nas
ADIs
7066, 7070 e 7078, com pedido de modulação dos efeitos do julgado.

No mérito, defendem que a decisão monocrática deixou de aplicar o princípio da anterioridade anual/de exercício (art. 150, III, “b”, da CF), sustentando que a controvérsia, nos autos, se relaciona aos efeitos da LC nº 190/2022 e ao comando de seu art. 3º, o qual remete à alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição, que, por sua vez, exigiria a observância da alínea “b”, de modo a impor cumulativamente anterioridade nonagesimal e anual. Aduzem que o Tema 1093/STF não trataria da anterioridade e que a cobrança do DIFAL apenas poderia ocorrer a partir do exercício financeiro de 2023, invocando, ainda, dispositivos constitucionais e do CTN, bem como a necessidade de reforma do decisum.

R
equerem seja conhecido e provido, a fim de reformar a decisão monocrática nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID 31981166.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

Do pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266 do STF
e por embargos pendentes nas
ADIs
7066/7070/7078

O pedido de suspensão do processo perde o seu principal suporte, porquanto o STF já julgou o mérito do Tema 1266 (RE 1.426.271)
em 22/10/2025,
com tese fixada e acórdão publicado
em 18/12/2025
, estabelecendo parâmetros vinculantes exatamente sobre a matéria: (I) constitucionalidade do art. 3º da LC 190/2022 e exigência apenas de anterioridade nonagesimal; (II) validade das leis estaduais pós-EC 87/2015 e
pré
-LC 190/2022, mas com efeitos apenas a partir da vigência da LC 190/2022; e (III) modulação excepcional para 2022, em condições específicas
.

Assim, ao invés de sobrestar, impõe-se aplicar o precedente (art. 927, CPC), preservando segurança jurídica, isonomia e coerência decisória.

A
inda que se alegue pendência de embargos de declaração nas
ADIs
correlatas, tal circunstância, por si só, não determina a paralisação do processo, especialmente quando (a) há tese de repercussão geral já fixada (Tema 1266) e (b) a orientação de mérito encontra-se suficientemente delimitada para solução do caso concreto. Ademais, a própria decisão integrativa já registrava que os precedentes vinculantes então existentes (
ADIs
e Tema 1093) forneciam diretrizes claras e bastantes para a marcha processual, não se justificando suspensão fundada em “incerteza” genérica.

Sendo, assim,

rejeita-se o
pedido de
sobrestamento
.

Mérito

Analisando as razões recursais, entendo que não merecem prosperar. Explico.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ações diretas de inconstitucionalidade relacionadas à matéria, firmou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não cria nem majora tributo, mas apenas regulamenta normas gerais para a cobrança do DIFAL/ICMS, o que exige a observância apenas do princípio da anterioridade nonagesimal. Essa interpretação foi corretamente aplicada na decisão monocrática ao permitir a cobrança do DIFAL a partir de 2022, após o cumprimento do período de 90 dias desde a publicação da lei.

Na decisão monocrática a matéria restou assim analisada. Transcrevo o excerto da decisão:

(...) “
A partir da conjugação dos dispositivos acima transcritos, inúmeros contribuintes do ICMS ajuizaram mandados de segurança e outras ações judiciais pleiteando tutelas provisórias para a suspensão imediata da cobrança do DIFAL, sob o argumento de que o Diferencial de alíquota do ICMS só poderia ser exigido a partir do exercício de 2023, em razão das anterioridades tributárias nonagesimal e anual, associadas ao fato de que a LC nº. 190 foi publicada em 5/1/2022.

O citado art. 3º da LC nº. 190/2022 teve sua constitucionalidade questionada por meio das
ADI’s
7066, 7075 e 7078, as quais foram julgadas improcedentes, nos termos do Acórdão cuja ementa transcrevo:

“
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO
.
EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022
.
INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE
TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022.
REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF.
CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.
2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c)
.
3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de
vacatio
legis
de noventa dias.
4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
nDIVULG
03-05-
2024
PUBLIC
06-05-2024
)”. (Grifo nosso).

Verifica-se que, no julgamento conjunto das
ADI’s
7066, 7070 e 7078, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 3º da LC nº. 190/2022, consolidando o entendimento de que:

1) As anterioridades tributárias (nonagesimal e anual) incidem somente sobre as leis que instituem ou que aumentam tributos, conforme se observa pela própria redação do art. 150, III, alíneas
b
e
c
, da CF/88;

2) A Lei Complementar nº. 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, pois trata apenas de normas gerais relativas à cobrança do DIFAL/ICMS;

3) O art. 3º da Lei Complementar nº. 190/2022 condicionou a produção dos efeitos da norma à observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150,
caput
, inciso III, alínea
c
, da CF, o que corresponde ao estabelecimento de
vacatio
legis
de noventa dias;

Conclui-se,
para o caso concreto
, que a cobrança do DIFAL/ICMS sobre as operações a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS, na espécie,
não deve ser efetuada
, conforme modulação do Tema 1093/STF, porquanto a presente ação foi ajuizada em
4/2/2021,
antes

do julgamento do referido precedente, em
24/02/2021.

Quanto ao

ano de 2022, a cobrança deve ser excetuada somente no período que corresponde à anterioridade nonagesimal, estabelecida no art. 3º da LC nº. 190/2022. A partir desse marco, a cobrança do tributo é perfeitamente válida.

(...).”

Conforme jurisprudência pacificada, a LC 190/2022 não
criou novo
tributo, mas apenas estabeleceu normas gerais para a cobrança já prevista pela EC 87/2015. Logo, não há necessidade de observar a anterioridade anual (art. 150, III, "b", da CF), mas apenas a noventena (art. 150, III, "c", da CF), devidamente respeitada pelo Estado do Pará.

Recentemente, em dezembro/2025, o
STF, no Tema 1266, foi explícito: é constitucional o art. 3º da LC 190/2022, que estabelece
vacatio
legis
equivalente à anterioridade nonagesimal do art. 150, III, “c”, da CF.

Logo, a pretensão de impor, como regra geral, a anterioridade anual/de exercício contraria a orientação vinculante
, conforme a
ementa
do julgado
:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1266 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
ICMS .
COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE
CÁLCULO .
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ART .
3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, B, CF. VACATIO LEGIS ESTABELECIDA PELO
LEGISLADOR .
CONSTITUCIONALIDADE. VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS E DISTRITAIS POSTERIORES À EC 87/2015. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DA LC 190/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO
JULGADO .
1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes
diversos .
Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade
( CF
, art. 150, III, b e c). 3.
O
art
.
3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de
vacatio
legis de noventa dias
. 4. A regra inscrita no
art
.
24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5.
Validade das normas estaduais e distritais editadas após a edição da EC 87/2015, que possibilitou a cobrança do DIFAL em operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte, produzindo efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

6 .

Modulação dos efeitos do julgado
, nos termos da proposta do Min. FLÁVIO DINO, “para evitar surpresa fiscal retrospectiva”. 7.
Ficam fixadas as seguintes teses para o Tema 1266 da repercussão geral: “I - É Constitucional o
art
.
3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio
legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022
.
III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado
ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício
”
.
8. Recurso Extraordinário a que se dá parcial provimento
.

(STF - RE: 00000000000001426271 CE - CEARÁ, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/10/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025)
- grifo nosso.

Nessa toada, a
decisão monocrática (e os fundamentos já vertidos nos autos) alinharam-se ao entendimento de que a EC 87/2015 e a LC 190/2022 não alteraram hipótese de incidência ou base de cálculo, mas redirecionaram/repartiram o produto arrecadatório, razão pela qual o regime não corresponde, em si, à “instituição/majoração” apta a atrair, automaticamente, o regime integral das anterioridades; exigiu-se, portanto, a nonagesimal, conforme previsto no art. 3º da LC 190/2022.

Esse núcleo foi confirmado pelo STF no Tema 1266
que
contém, além da regra geral (noventena), uma modulação excepcional para 2022: “exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL” para contribuintes que (a) ajuizaram ação até 29/11/2023 e (b) deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

No caso, embora o ajuizamento seja anterior ao marco, não há nos autos prova pré-constituída de que as impetrantes deixaram de recolher DIFAL em 2022. E, em mandado de segurança, a comprovação do direito invocado deve estar lastreada em prova documental prévia, não se admitindo dilação probatória para “construir” o requisito fático da modulação.

Por conseguinte, não há base para ampliar a inexigibilidade para todo o exercício de 2022 com fundamento no item III da tese do Tema 1266; prevalece, portanto, a regra geral: produção de efeitos após a anterioridade nonagesimal.

Assim,
conheço e nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos art. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertias de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos art. 81 e 1026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 0
9
de
março
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 16/03/2026